Tribunal: TJES
Processo: 0010209-26.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Tarifas; Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010209-26.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: ENAY ROCHA DA SILVA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Relator - Sessão dia 13/12/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0010209-26.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogados do(a) APELANTE: JULIANA VARNIER ORLETTI - ES13365-A, VICTOR ORLETTI GADIOLI - ES17384-A
APELADO: ENAY ROCHA DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: VALDECIR RABELO FILHO - ES19462-A

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Colatina que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios anual e mensal do contrato, adequando-as à taxa média do mercado, bem como da taxa de juros moratórios, que deverá respeitar o limite de 1% (um por cento) ao mês.

Irresignado, a requerida interpôs o presente recurso sustentando:
i)
que o autor aponta a taxa média de mercado para contrato diverso;
ii)
que inexiste abusividade; iii
)
que de ver aplicado a teor da jurisprudência o valor de uma vez e meia a taxa média;
iv)
que devem ser invertidos os ônus sucumbenciais.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

De início insta destacar que o contrato em apreço (fl. 28), datado de 09 de setembro de 2018, traz expressamente previsão de “taxa efetiva” em 11,99% a.m. e 289,18% a.a; sem despesas ou tarifas outras.

Pois bem. Delineado os contornos fáticos em apreço, externo de plano não vislumbrar possibilidade de acolhimento da pretensão recursal do apelante, pelas razões que seguem.

Quanto à capitalização mensal de juros, filio-me ao entendimento acerca da sua possibilidade em operações financeiras realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional em contratos firmados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (atual Medida Provisória nº 2.170-36/2001).

A referida medida provisória, em seu art. 5º, dispõe o seguinte:

Art. 5º. - Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso processado nos moldes do art. 543-C, do CPC, entendeu ser “permitida capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n.1963-17/2001 (em vigor com MP 2.170-36/201), desde que expressamente pactuada” (REsp 973827/RS).

Ainda no aludido julgamento, a 2ª Seção daquela Corte firmou entendimento de que, apesar de ser possível a capitalização de juros em tais situações, tal condição deve vir pactuada de maneira expressa e clara, sendo suficiente para tanto a indicação de juros anual superior ao duodécuplo da mensal com o fim de permitir a cobrança da taxa efetivamente contratada,
in verbis
:

[...]
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Esse também é o entendimento mantido por este Tribunal, vejamos alguns julgados:

[...]
A jurisprudência do c. STJ aponta no sentido de que é possível a capitalização mensal dos juros nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que pactuada, sendo reconhecido que há previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. Precedentes.
(TJES, Apelação, 48110147880, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 03/12/2013, Publicação no Diário: 13/12/2013).

[...]
Quanto à capitalização de juros, o Contrato de Crédito Bancário a indica no percentual anual de 34,51% (trinta e quatro virgula cinquenta e um por cento) e mensal de 2,50 (dois virgula cinquenta por cento), sendo certo que a previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
(TJES, Agravo Ap, 48100243764, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 03/12/2013, Publicação no Diário: 11/12/2013).

[...]
A expressa pactuação da capitalização de juros deve ser entendida como detalhamento das taxas e encargos cobrados no negócio jurídicos, de modo a permitir ao consumidor identificar as taxas, encargos, prestações, pelas quais está contratando. 5 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (REsp 973827/RS). 6 - Sendo lícita a capitalização de juros, deve ser reformada a sentença no particular.
(TJES, Apelação, 35100778519, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 08/10/2013, Publicação no Diário: 31/10/2013).

In casu
, entendo ser legal a capitalização mensal de juros, uma vez que há expressa previsão no contrato à fl.28, ao indicar que a taxa anual é superior ao duodécuplo da taxa mensal.

Por outro lado, como bem apontado pelo juízo originário,

a taxa mensal prevista no contrato era de 11,99%, ao passo em que a média do mercado, era de 6,88%, ao passo que a taxa anual prevista no contrato era de 289,18%, enquanto a média de mercado era de 122,29%, conforme demonstrado pelo autor à fl. 29.

Portanto, vê-se que a taxa praticada no contrato exorbita a taxa média praticada, sendo, inclusive, mais de uma vez e meia superior à taxa média, merecendo, portanto, ser revisada para guardar correspondência com a taxa média.

Não merece amparo, tampouco, a alegação de que estariam sendo indevidamente considerados taxa média de juros de espécie de contrato diverso. Vê-se que o autor colaciona a “
série temporal n. 20741 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado
” que guarda correspondência com a espécie de contrato firmado.

Por fim, não assiste razão o recorrente quanto ao pedido de
manutenção dos juros moratórios, eis que o juízo acertadamente os limitou em 1% (um por cento) ao mês, por não ter sido demonstrada estipulação válida em sentido contrário, atraindo o entendimento da Súmula nº 379 do c. STJ, que prescreve que, “nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.”

Pelos fundamentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Majoro os honorários devidos pelo apelante aos advogados da apelada para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. ADEQUAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
É assente o entendimento acerca da possibilidade de capitalização de juros em operações financeiras realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional em contratos firmados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000. Precedentes.
2.
A taxa anual prevista no contrato era de 289,18%, enquanto a média de mercado era de 122,29%, conforme demonstrado pelo autor. Vê-se que a taxa praticada no contrato exorbita a taxa média praticada, sendo, inclusive, mais de uma vez e meia superior à taxa média.

3.
Não merece amparo a alegação de que estariam sendo indevidamente considerados taxa média de juros de espécie de contrato diverso. Vê-se que o autor colaciona a “série temporal n. 20741 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado” que guarda correspondência com a espécie de contrato firmado.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.